Tribunal: STF
Processo: HC 63699
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-03-14
Data de publicação: 1986-03-14

Ementa:
HABEAS-CORPUS.ANALISE E PONDERAÇÃO DE  PROVAS. DESCABIMENTO.
NÃO CABE, EM PROCESSO DE HABEAS CORPUS, A ANALISE E  PONDERAÇÃO DAS
PROVAS COLHIDAS NO CONTRADITORIO PARA EFEITO DE DESCLASSIFICAR A
PRONUNCIA, DE HOMICIDIO QUALIFICADO PARA HOMICIDIO SIMLES,
EXCLUINDO UMA QUALIFICADORA.
HABEAS CORPUS DENEGADO.